Tribunal: STF
Processo: Rcl 71929
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA FRADULENTO, CONFORME INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE SOBRE A LEI N. 5.764/71. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.